Tribunal: TJPA
Processo: 0023324-52.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10302 - Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023324-52.2005.8.14.0301

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

APELADO: PAULO FERREIRA VASCONCELOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (PETROS). RESERVA DE POUPANÇA. CONTRIBUIÇÕES DE BENEFICIÁRIO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS PELO EX-PARTICIPANTE. CABIMENTO. DIREITO À ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CABÍVEL. IPC, CONFORME TESE VINCULANTE SUFRAGADA EM RECURSO REPETITIVO.

1. A Súmula n.º 289/STJ dispõe que "A restituição das parcelas pagas a plano de previdência privada deve ser objeto de correção plena, por índice que recomponha a efetiva desvalorização da moeda". Ainda, quando do julgamento do Tema 511/STJ, foi firmada a tese de que "é devida a restituição da denominada reserva de poupança a ex-participantes de plano de benefícios de previdência privada, devendo ser corrigida monetariamente conforme os índices que reflitam a real inflação ocorrida no período, mesmo que o estatuto da entidade preveja critério de correção diverso, devendo ser incluídos os expurgos inflacionários (Súmula 289/STJ)".

2. Via de consequência, os índices aplicáveis à restituição deverão ser os oficiais, e não aqueles previstos nos estatutos ou regulamentos das entidades de previdência.

3. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO DA RÉ IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da
12ª Vara Cível e Empresarial da Capital
que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA, ajuizada por PAULO FERREIRA VASCONCELOS em face da apelante, julgou procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

“[...]
Ex positis
, respaldado no que preceitua o art. 269, I, do CPC, julgo procedente a Ação intentada pelo Requerente para condenar a Requerida PETROS - FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL a pagar a diferença dos valores que lhe são devidos, com a necessária correção dos períodos, utilizando-se do índice IPC em substituição aos indexadores utilizados pela Requerida, à época do pagamento já efetuado. Recaindo a devida correção pelo IPC nos seguintes percentuais: janeiro/87 (26,06%), janeiro/89 (42,72%), fevereiro/89 (10,14%), março/90 (84,32%), abril/90 (44,88%), maio/90 (7,87%), fevereiro/91 (21,87%), e março/91 (11,79%), a fim de resguardar o direito do autor, em receber aquilo que deveria efetivamente ter recebido (Súmula n° 289 do STJ), devendo o valor devido ser obtido através de liquidação de sentença.

Condeno a Requerida em juros moratórios no percentual de 1% (um por cento) ao mês. Devendo ser fixado a partir da citação válida (mora ex persona), ou seja, 27 de julho de 2006 (fls. 23 da carta precatória citatória e 133 nos presentes autos), prolongando sua incidência até a data do efetivo pagamento pelo réu (artigo 397, parágrafo único, do Código Civil).

Por fim, condeno, com fundamento no art. 20, §3°, alíneas "a", "b" e "c" e no artigo 21 do Código de Processo Civil, a Requerida em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação a ser obtido em liquidação, tendo em vista o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça: "Os honorários na hipótese do §3°, devem ser fixados sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa" (STJ – 1ª T – REsp 12.888-0-RJ, rel. Min. Gomes de Barros, j. 16.12.92, deram provimento, v.u., DJU 22.3.93, p. 4.509). [...]”.

Irresignada, a parte ré interpôs Recurso de Apelação (ID. 4112984) sustentando, em síntese, a não incidência do expurgo inflacionário e a necessidade de equação do equilíbrio econômico-financeiro, vez que os reajustes do benefício ao qual o apelado fazia jus se encontram previstos no Regulamento do Plano de Benefício, ao qual o apelado aderiu ao ingressar na previdência privada da PETROS; além disso, defende os princípios do equilíbrio atuarial e mutualismo; aponta a desarrazoabilidade dos honorários arbitrados. Ao final. Pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença. Alternativamente, requer que os honorários sejam adequados à verba condizente e, caso seja mantida a sentença, seja o processo suspenso.

Contrarrazões acostadas no ID. 4112985, pugnando pela manutenção da sentença.

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual, nos termos do art. 931, CPC.

Belém-PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-Relatora.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Compulsando os autos, verifico que a pretensão é de cobrança de valores atinentes a resgate de reserva de poupança mantida com entidade de previdência privada, ao que a parte apelante se insurge quanto à não aplicação dos percentuais de expurgos inflacionários ao cálculo da verba restituída.

Nesse contexto, cinge-se a controvérsia em definir quais os critérios corretos a serem aplicados pela entidade previdenciária ré/apelante ao elaborar o cálculo da devolução das contribuições previdenciárias do autor/apelado, no tocante à correção monetária dos valores depositados e, em especial, discriminar os índices dos expurgos inflacionários, e quanto à integralidade ou não da devolução das reservas, levando-se em consideração a legislação pertinente e o acervo fático-probatório dos autos.

Destaco, inicialmente,
não
ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso em análise, visto que se trata de entidade de previdência privada de caráter fechado. A Súmula 563 do egrégio Superior Tribunal de Justiça assim dispõe:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas.
“

No caso em testilha, trata-se de ação de cobrança, objetivando o autor a restituição integral das contribuições pagas referentes ao Plano de Previdência Privada PETROS, descontadas diretamente de sua folha de pagamento, e enviadas à "Reserva de Poupança" da ré, no período de 01/04/1984 (data de admissão) a 22/06/2004 (data de afastamento), com as devidas correções.

Ab initio
, assinale-se que a entidade fechada de previdência complementar não recebe qualquer vantagem econômica, pois as contribuições recolhidas e aplicadas destinam-se exclusivamente à “constituição de reservas garantidoras de benefícios” e à “cobertura das demais despesas”, a teor do que dispõe o artigo 18 da Lei Complementar 109/01
[1]

À vista disso, a cláusula contratual que possibilitou à ré optar por índices de correção monetária ao seu alvedrio exclusivo, sem que estes efetivamente recompusessem a desvalorização da moeda nacional no momento da restituição ao autor de suas contribuições, é de ser considerada abusiva.

Pontue-se que, apesar de não ter incidido no caso em comento as disposições do Código de Defesa do Consumidor, fato é que a incidência dos índices de correção monetária expurgados constitui a manutenção do valor aquisitivo da moeda, evitando a corrosão pela inflação, razão pela qual não podem ser mantidos valores que não supram tal necessidade, ainda que previstos nos regulamentos.

Quanto à correção monetária aplicável à restituição de parcelas pagas a plano de previdência privada, a orientação da Corte da Cidadania está devidamente sumulada, no verbete de n.º 289, conforme se verifica abaixo:

“A restituição das parcelas pagas a plano de previdência privada deve ser objeto de correção plena, por índice que recomponha a efetiva desvalorização da moeda.”

Na mesma esteira, o entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ, no REsp 1.183.474, julgado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, nos moldes do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. EX-PARTICIPANTE. DIREITO À DEVOLUÇÃO DE PARCELAS DE CONTRIBUIÇÕES PAGAS.
RESERVA DE POUPANÇA.
INSTRUMENTO DE TRANSAÇÃO. QUITAÇÃO GERAL. ABRANGÊNCIA LIMITADA.
CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA. SÚMULA 289/STJ. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
IPC. APLICAÇÃO.

1. Para efeito do art. 543-C do Código de Processo Civil, ficam aprovadas as seguintes teses: (I) É devida a restituição da denominada reserva de poupança a ex-participantes de plano de benefícios de previdência privada, devendo ser corrigida monetariamente conforme os índices que reflitam a real inflação ocorrida no período, mesmo que o estatuto da entidade preveja critério de correção diverso, devendo ser incluídos os expurgos inflacionários (Súmula 289/STJ);

(II) A quitação relativa à restituição, por instrumento de transação, somente alcança as parcelas efetivamente quitadas, não tendo eficácia em relação às verbas por ele não abrangidas. Portanto, se os expurgos inflacionários não foram pagos aos participantes que faziam jus à devolução das parcelas de contribuição, não se pode considerá-los saldados por recibo de quitação passado de forma geral;

(III) - A atualização monetária das contribuições devolvidas pela entidade de previdência privada ao associado deve ser calculada pelo IPC, por ser o índice que melhor traduz a perda do poder aquisitivo da moeda.

2. Recurso especial da entidade de previdência privada desprovido.

(REsp 1183474/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/11/2012, DJe 28/11/2012) (destaquei)

Quando do julgamento do Tema 511/STJ, a Superior Instância firmou a seguinte tese, aplicável ao caso em análise:

“É devida a restituição da denominada reserva de poupança a ex-participantes de plano de benefícios de previdência privada, devendo ser corrigida monetariamente conforme os índices que reflitam a real inflação ocorrida no período, mesmo que o estatuto da entidade preveja critério de correção diverso, devendo ser incluídos os expurgos inflacionários (Súmula 289/STJ).”

Demais disso, a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, por oportunidade do julgamento de mérito do recurso representativo do tema 512 do seu repertório assim dispõe:

Tema 512/STJ:

“A atualização monetária das contribuições devolvidas pela entidade de previdência privada ao associado deve ser calculada pelo IPC, por ser o índice que melhor traduz a perda do poder aquisitivo da moeda."

Via de consequência, os índices aplicáveis à restituição deverão ser os oficiais, e não aqueles previstos nos estatutos ou regulamentos das entidades de previdência.

Logo, a correção monetária do capital investido por quem não obteve o resultado pretendido deve ser plena, de modo a garantir a restituição integral daquilo com o que o associado contribuiu, sob pena de enriquecimento indevido.

Dessa feita, os expurgos inflacionários, devem ser observados na correção dos valores devidos a título de devolução de contribuições previdenciárias, haja vista que a necessidade da preservação do valor real da moeda autoriza a utilização de índices aptos a recuperar as perdas apuradas em determinado período, não devendo incidir as normas estatutárias quando não condizentes com a correta atualização monetária.

A Segunda Seção, no julgamento do EREsp 264.061/DF, concluiu que os índices expurgados, relativos ao IPC, foram 26,06% (junho/87); 42,72% (janeiro/89); 84,32% (março/90); 44,80% (abril/90); 7,87% (maio/90); 21,87% (fevereiro/91) e 11,79% (março/91), que devem ser aplicados no caso em espécie. Confira-se:

“RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CADERNETAS DE POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RECURSOS REPRESENTATIVOS DE MACRO-LIDE MULTITUDINÁRIA EM AÇÕES INDIVIDUAIS MOVIDAS POR POUPADORES. JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 543-C, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO LIMITADO A MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL, INDEPENDENTEMENTE DE JULGAMENTO DE TEMA CONSTITUCIONAL PELO C. STF. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO AFASTADA. CONSOLIDAÇÃO DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL FIRMADA EM INÚMEROS PRECEDENTES DESTA CORTE. PLANOS ECONÔMICOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E COLLOR II. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRESCRIÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO. I – (...) II - No julgamento de Recurso Repetitivo do tipo consolidador de jurisprudência constante de numerosos precedentes estáveis e não de tipo formador de nova jurisprudência, a orientação jurisprudencial já estabilizada assume especial peso na orientação que se firma. III - Seis conclusões, destacadas como julgamentos em Recurso Repetitivo, devem ser proclamadas para definição de controvérsia: 1º) A instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no polo passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II; com relação ao Plano Collor I, contudo, aludida instituição financeira depositária somente será parte legítima nas ações em que se buscou a correção monetária dos valores depositados em caderneta de poupança não bloqueados ou anteriores ao bloqueio. 2ª) É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública.
3ª) Quanto ao Plano Bresser (junho/1987), é de 26,06%
, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária para as cadernetas de poupança iniciadas ou com aniversário na primeira quinzena de junho de 1987, não se aplicando a Resolução BACEN n.º 1.338/87, de 15/06/87, que determinou a atualização dos saldos, no mês de julho de 1987, pelo índice de variação do valor nominal das Obrigações do Tesouro Nacional (OTN).
4ª) Quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%
, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT).
5ª) Quanto ao Plano Collor I (março/1990), é de 84,32%
fixado com base no índice de Preços ao Consumidor (IPC), conforme disposto nos arts. 10 e 17, III, da Lei 7.730/89, o índice a ser aplicado no mês de março de 1990 aos ativos financeiros retidos até o momento do respectivo aniversário da conta; ressalva-se, contudo, que devem ser atualizados pelo BTN Fiscal os valores excedentes ao limite estabelecido em NCz$ 50.000,00, que constituíram conta individualizada junto ao BACEN, assim como os valores que não foram transferidos para o BACEN, para as cadernetas de poupança que tiveram os períodos aquisitivos iniciados após a vigência da Medida Provisória 168/90 e nos meses subsequentes ao seu advento (abril, maio e junho de 1990).
6ª) Quanto ao Plano Collor II, é de 21,87%
o índice de correção monetária a ser aplicado no mês de março de 1991, nas hipóteses em que já iniciado o período mensal aquisitivo da caderneta de poupança quando do advento do Plano, pois o poupador adquiriu o direito de ter o valor aplicado remunerado de acordo com o disposto na Lei n. 8.088/90, não podendo ser aplicado o novo critério de remuneração previsto na Medida Provisória n. 294, de 31.1.1991, convertida na Lei n. 8.177/91. IV - Inviável o julgamento, no presente processo, como Recurso Repetitivo, da matéria relativa a juros remuneratórios compostos em cadernetas de poupança, decorrentes de correção de expurgos inflacionários determinados por Planos Econômicos, porque matéria não recorrida. V - Recurso Especial da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL provido em parte, para ressalva quanto o Plano Collor I. VI - Recurso Especial do BANCO ABN AMRO REAL S/A improvido.” (REsp 1107201/DF , Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 06/05/2011). (grifo nosso)

Sob esse viés, consigne-se que a correção monetária deve ser aplicada por fatores de atualização que recomponham a efetiva desvalorização da moeda, incluindo-se os expurgos inflacionários, ainda que o estatuto da entidade disponha de forma diversa, devendo, assim, incidir o índice que melhor traduz a perda do poder aquisitivo da moeda.

Nesse sentido. Colaciono precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. RESERVA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ÍNDICES APLICÁVEIS. - A Súmula n.º 289/STJ dispõe que "A restituição das parcelas pagas a plano de previdência privada deve ser objeto de correção plena, por índice que recomponha a efetiva desvalorização da moeda". Ainda, quando do julgamento do Tema 511/STJ, foi firmada a tese de que "é devida a restituição da denominada reserva de poupança a ex-participantes de plano de benefícios de previdência privada, devendo ser corrigida monetariamente conforme os índices que reflitam a real inflação ocorrida no período, mesmo que o estatuto da entidade preveja critério de correção diverso, devendo ser incluídos os expurgos inflacionários (Súmula 289/STJ)".- Via de consequência, os índices aplicáveis à restituição deverão ser os oficiais, e não aqueles previstos nos estatutos ou regulamentos das entidades de previdência.APELO DA RÉ DESPROVIDO. APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 50075377520158210001 PORTO ALEGRE, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 27/10/2022, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 31/10/2022)

Ementa: Apelação Cível. Ação de cobrança. Previdência Complementar (PETROS). Contribuições de beneficiário. Resgate. Autor que, em janeiro de 1996, se desligou do plano de complementação de aposentadoria administrado pela ré. Pleiteia a restituição integral das cotas pessoais depositadas ao fundo, devidamente corrigidas. Sentença de procedência. Inconformada, apela a PETROS, suscitando prescrição quinquenal do direito de ação e prescrição vintenária dos índices de correção monetária. No mérito, sustenta que o autor deve acatar e se submeter ao estabelecido no Plano de Benefícios e que o valor da restituição das contribuições é de 50% (cinquenta por cento) das contribuições pagas. Preliminares afastadas. Incidência da Súmula 291 do STJ: "ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em cinco anos". O associado que se desliga de plano de previdência complementar privada tem direito à devolução das contribuições pessoais corrigidas com os expurgos inflacionários, a contar da data do pagamento. Nesse passo, a teor do verbete n.º 427, do STJ, "a ação de cobrança de diferenças de valores de complementação de aposentadoria prescreve em cinco anos contados da data do pagamento .". Entendimento que se estende ao índice de correção monetária. A restituição das importâncias deve ser feita aplicando-se a correção monetária que melhor traduza a perda do poder aquisitivo da moeda, no caso, o IPC e INPC, ainda que o estatuto da entidade disponha de forma diversa. Súmula nº 289, do STJ:"A restituição das parcelas pagas ao plano de previdência privada deve ser objeto de correção plena, por índice que recomponha a efetiva desvalorização da moeda .". Logo, a correção monetária do capital investido por quem não obteve o resultado pretendido deve ser plena, de modo a garantir a restituição integral daquilo com o que o associado contribuiu, sob pena de enriquecimento indevido. Juros remuneratórios que devem incidir sobre o valor a ser restituído, cabendo esclarecer que são devidos desde a data do respectivo mês de geração das diferenças monetárias, até a data do desligamento, incidindo a partir daí correção monetária e juros de mora a partir da citação, por se tratar de relação jurídica contratual. Quanto ao pedido de desconto a título de taxa de administração, assiste razão à parte ré, porquanto tal retenção encontra respaldo no Plano de Benefícios e no art. 14, III, da Lei Complementar nº 109/2001. Restituição integral das contribuições pessoais vertidas pelo ex-participante ao fundo previdenciário que deve prosperar. A cláusula contratual que possibilitou à ré optar por índices de correção monetária ao seu alvedrio exclusivo, sem que estes efetivamente recompusessem a desvalorização da moeda nacional no momento da restituição ao autor de suas contribuições, é de ser considerada abusiva. Recurso parcialmente provido.

(TJ-RJ - APL: 02361275220178190001, Relator: Des(a). CARLOS JOSÉ MARTINS GOMES, Data de Julgamento: 01/06/2021, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/06/2021)

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. Previdência privada fechada. Ação visando à revisão de benefícios para refletir correção monetária expurgada nos cálculos da concessão, em razão da adoção de índices distintos dos previstos no estatuto e que não mediram, no período da lide, a efetiva perda do poder aquisitivo da moeda nacional. Autores que pediram, também, o pagamento de diferenças apuradas no quinquênio imediatamente anterior à propositura da ação. Sentença de procedência. Apelação. 1. Causa de pedir que não se identifica com a hipótese de correção monetária de reserva de poupança restituída a ex-participante de plano de previdência, que é objeto da súmula n.º 289 do STJ. Ausência de identidade, igualmente, com as hipóteses dos precedentes suscitados pela ré (REsp 1.551.488/MS, no AREsp 504.022/SC e no AgRg no AREsp 557.720/SC), em que se tratava de casos de participantes que migraram de plano, não se subsumindo ao tema 943 do STJ. 2. Cômputo errôneo da correção monetária entre junho de 1987 e março de 1991, levando a reajuste com base na variação de indexador distinto do previsto no estatuto (ORTN, substituída pela OTN) e, com isso, à depreciação dos benefícios dos autores. 3. A correção monetária é instrumento de adequação do valor nominal de direitos e obrigações em geral, em face da perda do poder aquisitivo da moeda causada pela inflação. Segundo autorizada doutrina, é 'técnica pelo direito consagrada de se traduzirem, em termos de idêntico poder aquisitivo, quantias ou valores que, fixados pro tempore, se apresentam em moeda sujeita a desvalorização', de ampla aplicação a direitos e obrigações de origem contratual ou legal, e, nos termos da sedimentada jurisprudência do STJ, 'não constitui um plus, sendo somente a reposição do valor real da moeda'. Instituto de aplicação sedimentada, a ponto de o CPC prever, em seu art. 322, § 1º, que consistirá em pedido implícito, compreendido no principal. A correção monetária não implica acréscimo de valor e sua supressão, ainda que parcial, acarreta enriquecimento indevido. 4. Previsão de reajuste dos benefícios que deixou de considerar a real perda de poder aquisitivo da moeda entre junho de 1987 e março de 1991, empregando índice diverso do que se extrai da evolução da ORTN/OTN, prevista no estatuto, levando ao expurgo de fração significativa do valor das prestações devidas aos autores, como indicado no laudo pericial. Direito à revisão e ao pagamento de diferenças pretéritas não prescritas que se confirma. Precedentes do STJ e deste tribunal. 5. Desprovimento do apelo. Majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para 11% do valor atualizado da condenação.” (TJ-RJ 006813010.2018.8.19.0001 – APELAÇÃO - Des (a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA - Julgamento: 04/12/2019 -TERCEIRA CÂMARA CÍVEL).

Nesse sentido, o entendimento pacificado da Colenda Corte Superior:

“EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE ADOTADO. IPC. SÚMULA N. 289/STJ. 1. Constatada a existência de omissão na decisão embargada, os embargos de declaração devem ser acolhidos para sanar o vício. 2. A pretensão para a ação de cobrança de parcelas de

complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em cinco anos contados a partir da data da restituição das contribuições feita ao beneficiário, momento em que surge o direito de postular as diferenças em face do recebimento de valor inferior ao efetivamente devido.
3. A restituição das parcelas pagas a entidade de previdência privada deve ser objeto de correção por índice que recomponha efetivamente a desvalorização da moeda, no caso, o IPC.
4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para negar provimento ao recurso especial” (EDcl no AgRg no REsp 1091844/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 24/08/2011). (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. INCIDÊNCIA DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS PARA REPRODUZIR A CORREÇÃO PLENA, POR SER ÍNDICE QUE RECOMPÕE A REAL DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A Segunda Seção, no julgamento do EREsp 264.061/DF, concluiu que os índices expurgados, relativos ao IPC, foram 26,06% (junho/87); 42,72% (janeiro/89); 84,32% (março/90); 44,80% (abril/90); 7.87% (maio/90); 21,87% (fevereiro/91) e 11,79%, relativo ao INPC de março/91 (DJ de 11/03/2002). 2. Agravo regimental improvido” ( AgRg no Ag 1100521/RJ , Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 21/10/2010, DJe 05/11/2010).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73)- AÇÃO CONDENATÓRIA - ATUALIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS A PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. Consoante entendimento sedimentado em recurso repetitivo, é devida a restituição da denominada reserva de poupança a ex-participantes de plano de benefícios de previdência privada, devendo ser corrigida monetariamente conforme os índices que reflitam a real inflação ocorrida no período, mesmo que o estatuto da entidade preveja critério de correção diverso, devendo ser incluídos os expurgos inflacionários
. 2. Agravo interno desprovido. ( AgInt no AREsp n. 868.674/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 25/5/2018.) (destaquei)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. DESLIGAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS. VÍNCULO CONTRATUAL ROMPIDO. RESGATE. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SÚMULA 289 DO STJ. APLICABILIDADE. PROVIMENTO NEGADO. 1. A Segunda Seção desta Corte sedimentou, no julgamento de Recurso Representativo da Controvérsia ( REsp 1.183.474/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 14/11/2012, DJe de 28/11/2012), os entendimentos de que,"(I)
É devida a restituição da denominada reserva de poupança a ex-participantes de plano de benefícios de previdência privada, devendo ser corrigida monetariamente conforme os índices que reflitam a real inflação ocorrida no período, mesmo que o estatuto da entidade preveja critério de correção diverso, devendo ser incluídos os expurgos inflacionários (Súmula 289/STJ);
(II) A quitação relativa à restituição, por instrumento de transação, somente alcança as parcelas efetivamente quitadas, não tendo eficácia em relação às verbas por ele não abrangidas. Portanto, se os expurgos inflacionários não foram pagos aos participantes que faziam jus à devolução das parcelas de contribuição, não se pode considerá-los saldados por recibo de quitação passado de forma geral; (III) - A atualização monetária das contribuições devolvidas pela entidade de previdência privada ao associado deve ser calculada pelo IPC, por ser o índice que melhor traduz a perda do poder aquisitivo da moeda". 2. Agravo interno ao qual se nega provimento. ( AgInt no REsp n. 1.485.860/DF, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe de 25/10/2017.) (grifei)

Nesse viés, não é possível acolher a pretensão recursal, a fim de que incida o índice oficial da correção monetária previsto no Regulamento, pois, como registrado na r. sentença, não reflete a real inflação ocorrida no período.

Também não há como acolher o pedido de redução dos honorários de sucumbência, vez que arbitrados em conformidade com a legislação aplicável, observando os requisitos constantes do art. 20, CPC/73 (vigente à época da sentença).

Desta feita, não merece reparos a sentença ora vergastada.

Ante o exposto
, CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença de primeiro grau em sua totalidade.

Deixo de majorar os honorários (art. 85, § 11, CPC), vez que cabível somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016. (Enunciado Administrativo n.º 7 do STJ).

É como voto.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

[1]
Art. 18. O plano de custeio, com periodicidade mínima anual, estabelecerá o nível de contribuição necessário à constituição das reservas garantidoras de benefícios, fundos, provisões e à cobertura das demais despesas, em conformidade com os critérios fixados pelo órgão regulador e fiscalizador.

§ 1o O regime financeiro de capitalização é obrigatório para os benefícios de pagamento em prestações que sejam programadas e continuadas.

§ 2o Observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, o cálculo das reservas técnicas atenderá às peculiaridades de cada plano de benefícios e deverá estar expresso em nota técnica atuarial, de apresentação obrigatória, incluindo as hipóteses utilizadas, que deverão guardar relação com as características da massa e da atividade desenvolvida pelo patrocinador ou instituidor.

§ 3o As reservas técnicas, provisões e fundos de cada plano de benefícios e os exigíveis a qualquer título deverão atender permanentemente à cobertura integral dos compromissos assumidos pelo plano de benefícios, ressalvadas excepcionalidades definidas pelo órgão regulador e fiscalizador.

Belém, 30/04/2024